Tribunal: TJBA
Processo: 0000695-03.2019.8.05.0218
Classe: Apelação
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0000695-03.2019.8.05.0218

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: NILTON LIMA COSTA e outros

Advogado(s)
:
CRISTINA LIMA ALVES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR DATIVO. ART. 5º, LXXIV, DA CF. ART. 22, §1º, DA LEI Nº 8.906/94. DEVER DO ESTADO. PRELIMINARES DE NULIDADE REJEITADAS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CRIMINAL. TEMA REPETITIVO 984 DO STJ. TABELA DA OAB. PARÂMETRO REFERENCIAL. VALOR FIXADO EM PRIMEIRO GRAU. CRITÉRIO DE ATUAÇÃO POR ATO PROCESSUAL. REDUÇÃO. RECURSO DO ESTADO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de Apelação Criminal interposta por ESTADO DA BAHIA em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Ruy Barbosa/BA, que condenou o Estado ao pagamento de honorários advocatícios à defensora dativa no valor de R$ 2.000,00.

2. O Estado da Bahia, em suas razões, pugna, preliminarmente, pela nulidade da sentença no capítulo dos honorários, alegando inadequação da nomeação (processo de júri), incompetência do juízo criminal para fixação da verba (caráter indenizatório, competência cível) e inobservância do Tema Repetitivo 984 do STJ (tabela da OAB não vincula). No mérito, requer a nulidade da designação por desobediência ao devido processo legal (ausência de ofício à Defensoria Pública) ou, alternativamente, a redução do valor arbitrado por excessiva onerosidade.

3. Examinadas as preliminares arguidas pelo Estado da Bahia, foram estas rejeitadas, consignando-se que o processo de origem não se refere a feito do Tribunal do Júri, que o juízo criminal é competente para fixar os honorários do defensor dativo na própria sentença e que o Tema Repetitivo 984 do STJ estabelece que a tabela da OAB serve apenas como parâmetro referencial, não vinculante.

4. Mérito. Dever do Estado de arcar com os honorários do defensor dativo nomeado para assistir réu hipossuficiente em locais onde a Defensoria Pública é inexistente ou insuficiente, nos termos do art. 5º, LXXIV, da CF e art. 22, §1º, da Lei nº 8.906/94. Eventual vício formal na nomeação não afasta o direito à remuneração pelos serviços prestados.

5. Fixação do quantum. A verba honorária deve ser arbitrada em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o trabalho efetivamente desenvolvido. Adota-se o critério de valoração por ato processual relevante praticado.

6. Constatado que o valor de R$ 2.000,00 fixado na origem mostra-se superior ao montante apurado com base no critério objetivo adotado por esta Relatoria (1 ato x R$ 1.500,00 por ato = R$ 1.500,00), impõe-se a sua redução para R$ 1.500,00, em observância ao trabalho efetivamente desenvolvido.

7. Recurso do Estado da Bahia conhecido e parcialmente provido para reduzir os honorários advocatícios para R$ 1.500,00.

RECURSO DO ESTADO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº. 0000695-03.2019.8.05.0218, em que figuram, como Apelante ESTADO DA BAHIA e, Apelado, o defensor dativo CRISTINA LIMA ALVES.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, consoante resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto condutor.

5